Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, contudo, recolheu as custas processuais na origem (ID no 31399123), a evidenciar informações contraditórias acerca da hipossuficiência jurídica afirmada. Nada obstante, e considerando-se que a gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo, com efeitos prospectivos, concedo à apelante o prazo de 10 (dez) dias para juntar documentos (declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos e extratos bancários) que justifiquem a benesse. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator